Tribunal: STF
Processo: RE 471946
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário. Matéria constitucional devidamente prequestionada. Não ocorrência de reapreciação dos fatos e das provas dos autos. Legitimidade ativa do Ministério Público evidenciada, bem como adequação da via eleita. Acórdão recorrido que não contém fundamentos infraconstitucionais, a afastar a incidência da Súmula nº 283 da Corte. Precedentes. 



    1. A norma constitucional apontada como violada foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido e o fundamento do recurso extraordinário foi unicamente de direito, prescindindo a sua apreciação da análise dos fatos e das provas dos autos.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que o Ministério Público detém legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública que tenha por objeto a declaração incidental de inconstitucionalidade de ato normativo.



    3. O acórdão regional tomou por fundamento exclusivo norma constitucional, a afastar a incidência no caso da Súmula nº 283 da Corte. 



    4. Agravos regimentais não providos.